Tribunal: TJBA
Processo: 8031820-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031820-80.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ABOUD GOMES

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
REJEIÇÃO À
IMPUGNAÇÃO
DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
COM GARANTIA DE
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE DIREITOS CREDITÍCIOS SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÕES DE CRÉDITO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA QUE OSTENTA
NATUREZA EXTRACONCURSAL.
INTELIGÊNCIA
DO § 3º DO ART. 49
DA LEI 11.101/2005.
FALTA DE REGISTRO DO CONTRATO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO QUE NÃO COMPROMETE A GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPONHA O REGISTRO COMO REQUISITO PARA SUA CONSTITUIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA
DO STJ
QUANTO AO TEMA.
ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE
DE ESPECIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DE CARTÕES DE CRÉDITO CUJOS RECEBÍVEIS SERIAM CEDIDOS. FALTA DE RAZOABILIDADE. CONTRATO QUE INDICA AS BANDEIRAS DOS CARTÕES VINCULADOS À GARANTIA. ESPECIFICAÇÃO SUFICIENTE PARA O FIM ALMEJADO. ENTENDIMENTO DO STJ. CRÉDITOS NÃO SUBMETIDOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SALVADOR CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outro
,
contra
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial de Salvador, nos autos do
I
ncidente de Impugnação de Crédito nº 8129972-68.2020.8.05.0001,

ajuizado em
desfavor
da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,

que julgou improcedente o pedido formulado pelo Agravante e declarou a extraconcursalidade do crédito objeto da lide (
ID. 376630774 - autos de origem)
.

2.
Cinge-se a controvérsia recursal
em aferir o
acerto da
decisão agravada
,
que julgou improcedente o Incidente de Impugnação de Crédito apresentado pelos ora Agravantes e declarou a extraconcursalidade do
crédito da
Caixa Econômica Federal,
no valor de R$ 2.597.536,63 (dois milhões e quinhentos e noventa e sete mil e quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 03.4248.737.0000006-20
.

3.
In casu
, a pretensão das Agravantes consiste em obter
provimento
recursal para reconhecer a concursalidade do referido crédito, com garantia de cessão fiduciária de direitos creditórios de recebíveis de cartões de crédito e a sua consequente classificação na “Classe III – Quirografários” do quadro geral de credores do Plano
de
Recuperação Judicial do Grupo Salvador CAR.

4. Com efeito, as recorrentes
apresentam duas teses que entendem capazes de modificar a decisão agravada para declarar a invalidade da garantia fiduciária:

i)

o fato de a Caixa Econômica Federal (CEF) não ter feito o registro da CCB, o que teria desrespeitado a própria previsão contratual inserta na “Cláusula Nona”, “Parágrafo Primeiro” e
ii)
a falta
de individualização dos títulos
,
pela não especificação d
e quais
máquinas de cartão de crédito estariam vinculadas à garantia
. Por estas razões, entende que
o crédito deveria ser submetido aos efeitos da recuperação judicial.

5.
Como já dito na decisão que negou efeito suspensivo ao recurso,
os créditos decorrentes de contratos gravados com garantia fiduciária
possuem
natureza extraconcursal,
portanto,
não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
Sabendo que a extraconcursalidade de créditos de propriedade fiduciária é prevista em Lei, a Agravante busca desconstituir a garantia fiduciária firmada entre as partes.

6.
Em primeiro momento, analisa-se a
alegação de concursalidade do crédito
, defendida em razão de a CEF não haver registrado
a CCB no Cartório de Títulos e Documentos
. Defende a Recorrente que a falta de previsão legal para tal registro não pode ser invocada neste caso porque sustenta que há uma previsão expressa no contrato objeto da lide, especificamente na Cláusula Nona, Parágrafo Primeiro, que prevê a obrigação de registro da CCB para formalização da garantia.

7.
Da simples leitura do parágrafo primeiro, verifica-se que o registro é obrigatório
“se for o caso, para as garantias que exigem o seu registro”
e a propriedade fiduciária sobre bens móveis fungíveis ou direitos sobre bens móveis não possui essa previsão legal de registro.

8.
O art. 1.361, § 1º, do Código Civil preconiza que a propriedade fiduciária sobre coisa móvel infungível é que exige o registro do contrato no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento.

9.
A Lei 4728/1965 — que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento — trata sobre a alienação fiduciária em garantia no mercado financeiro e de capitais em seu art. 66-B. O § 3º do mencionado dispositivo versa sobre a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito e não inclui a necessidade de registro para constituição da garantia.

10.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, nessa mesma perspectiva,
é pacífica no sentido de que
o registro não é

necessário
para fins de
constituição
da garantia, haja vista que a propriedade ou titularidade fiduciária se efetiva a partir da contrataçã
o e não do registro, notadamente porque a lei que rege a matéria não exige tal formalidade. Precedentes.

11.
Ato contínuo, no que se refere à
individualização dos títulos dados em garantia,
a Cláusula Décima Primeira da CCB especifica que
a cessão fiduciária dos direitos creditórios
recai s
obre os recebíveis provenientes das vendas efetuadas pela CREDITADA/FIDUCIANTE com os cartões Visa, Master, Elo, AMEX e Hipercard
(ID. 46889523
- Pág. 8
)
.
Portanto, há especificação suficiente para identificação dos valores que integram a garantia.

12.
Quanto a este tema, a
jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é dispensável a discriminação individualizada de todos os títulos representativos do crédito para perfectibilizar o negócio fiduciário.

13.
Desse modo, a pretensão da Agravante de especificação das máquinas de cartões de crédito cujos recebíveis seriam cedidos
não se mostra razoável
, sendo suficiente a previsão contratual de indicação das bandeiras dos cartões como mecanismo de perfectibilização da garantia fiduciária.

14. Assim,
plenamente acertada a decisão proferida pelo douto
a quo,
ao declarar
a extraconcursalidade
do crédito oriundo da
CCB nº 03.4248.737.0000006-20
, pois, conforme explanado,

decorre
de
garantia por cessão fiduciária
de direitos creditórios.
E, da

exegese do art. 49, § 3º
,
da Lei nº 11.101/95, não se submete
m
aos efeitos da recuperação judicial os direitos de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, devendo prevalecer as condições contratuais.

15. Por fim, em virtude da superveniência do julgamento deste recurso, julga-se prejudicado o Agravo Interno de nº 8031820-80.2023.8.05.0000.1, interposto pela Agravante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031820-80.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SALVADOR CAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outro

e como Agravada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso

e
NEGAR PROVIMENTO
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de
2024
.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

MR31/27/15